Tribunal: TJDFT
Processo: 0744553-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA LEI. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. Não se cogita de ausência de justa causa quando os fatos descritos na queixa-crime apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, estando apta a permitir o prosseguimento da atividade persecutória.
3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, de questões de mérito controvertidas, como a ausência do animus diffamandi e a atipicidade da conduta, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. De mais a mais, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Nos crimes de ação penal privada, a atuação do Ministério Público se limita àquela prevista no art. 257, II, do Código de Processo Penal, fiscalizando a execução da lei. Assim, por não ser o titular da ação penal privada, inexiste ilegalidade no recebimento da queixa-crime sem a manifestação pormenorizada do Ministério Público.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.